Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004785-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 328.303.431-15 (RECORRIDO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E NOTURNO) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – APLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.

Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional noturno, bem como a restituir os valores descontados indevidamente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade (Tema 163
[3]
/STF);

2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre
adicional de insalubridade referente aos meses de 08 a 12/2014
; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre
adicional noturno e de insalubridade
incidentes no período de 01/2015 a 07/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Os promovidos, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ante a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter remuneratório com o argumento de que é possível que os Estados legislem sobre o regime próprio de previdência.

Alegaram que o Tema 163 não tem aplicabilidade no presente caso, se tratando de uma situação de
distinguishing
, razão pela qual não tem aplicabilidade aos Estados.

Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento não se trata de matéria nova, tendo sido apreciado por todas as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme os seguintes precedentes: 1018835-72.2019.8.11.0001, da Relatoria do Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto e 1001740-29.2019.8.11.0001, da Relatoria do Juiz Antonio Veloso Peleja Junior.

Trata-se de pleito de declaração de inexistência de descontos previdenciários incidentes sobre adicional de insalubridade e adicional noturno que a parte promovente considera indevidos, razão pela qual requereu a restituição dos valores indevidamente descontados.

Pois bem.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

No caso dos autos, verifica-se por meio dos holerites juntados com a inicial que a parte promovente entrou em exercício no serviço público em 16/03/1982, de modo que antes da EC 41/2013, e pretende declaração de inexistência e restituição de valores relativos a descontos de contribuição previdenciária sobre as vantagens pecuniárias indicadas.

Com efeito, o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença que determinou a restituição dos valores e a cessação dos descontos seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que os descontos antes daquela Emenda Constitucional são devidos, uma vez que apenas com o artigo 149, § 1°, da Constituição Federal, atribuiu-se competência legislativa concorrente aos entes federativos, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para disporem sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Em razão dessa competência constitucional outorgada, o Estado de Mato Grosso, editou a Lei Complementar no 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, que no artigo 2o prevê que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Por sua vez, a Lei Complementar no 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso estabelece que a remuneração do servidor público corresponde ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
litteris
:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados").

Assim, é possível concluir que o Estado de Mato Grosso, como detentor de competência concorrente, pode dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio da simetria. Pode o referido ente disciplinar e definir qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, como fez no presente caso, ao definir que a remuneração é a soma do vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias.

Todavia, no caso específico dos autos, repise-se, que o servidor público ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, de modo que se deve considerar a definição de remuneração disposta expressamente no ato normativo para fins de cálculo do benefício de aposentadorias, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário.

Há que se considerar, todavia, o marco temporal da publicação da EC no 41/2003, a qual estabeleceu, no artigo 3o, que o servidor que se aposentar pela regra do direito adquirido, receberá proventos integrais correspondentes à última remuneração do servidor no cargo efetivo, ou seja, sua aposentadoria não sofrerá interferência pelas vantagens temporárias, de modo que se mostra inviável a realização de descontos sobre tais verbas.

Com efeito, os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, como aquelas pagas em decorrência do local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS –
SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC No 41/2003 – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO
– DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018835-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE
25/09/2020
)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DISTINÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAL
. APLICAÇÃO DOS TEMAS 139 E 163/STF. NÃO INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DO ENTE ESTATAL EM PROCESSOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre verbas percebidas por servidor público estadual.

Servidor com ingresso anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, cujo sistema de previdência estabelecia a integralidade e paridade vencimental. Regra de transição fixada no Tema 139/STF.

Configura-se indevido o desconto da verba em exame, uma vez que não integra a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, situação que se amolda ao Tema 163/STF.

Reconhecimento pelo Estado de Mato Grosso em casos análogos com pedido de desistência do recurso interposto, no qual consigna parecer emitido pela Procuradoria Geral no sentido de que não mais realiza a inclusão das verbas questionadas na base de cálculo quando o servidor tomou posse em data anterior à mencionada Emenda.

Cessação dos descontos e dever em restituir os valores já deduzidos indevidamente.

Sentença que deve ser mantida, sem reparos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001740-29.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

Calha trazer à baila, por necessário, o tema 163 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que é constantemente invocado para sustentar a ilicitude dos descontos. Referido tema estabelece que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018).

O referido tema tem perfeita aplicabilidade no presente caso, uma vez que se refere a caso de entrada em exercício em período anterior à EC 41/2003. À vista disso, sendo ilegal o desconto operado, existe ato ilícito praticado, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020